Tribunal: TJSP
Processo: 2152028-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
- AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão que indeferiu efeito suspensivo postulado em sede de agravo de instrumento que, no entanto, já foi julgado (improvido) – Perda superveniente do objeto deste agravo interno - Recurso prejudicado.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2152028-55.2019.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/01/2020; Data de Registro: 07/01/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/01/2020

Data de publicação:

07/01/2020

Ementa:

VOTO DO RELATOR

EMENTA - AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão que indeferiu efeito suspensivo postulado em sede de agravo de instrumento que, no entanto, já foi julgado (improvido) – Perda superveniente do objeto deste agravo interno - Recurso prejudicado.